Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VEDADA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. CLÁUSULA PENAL. INSUFICIENTE À REPARAÇÃO DO DANO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. ARBITRADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento em que a autora pede a condenação da ré a ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes pelo inadimplemento contratual de atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, bem como de multa de 2% do valor do imóvel, por inversão da cláusula penal moratória constante do item “a” da oitava cláusula do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Requer, ainda, a reparação por danos morais. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar a inversão da Alínea “a” da Cláusula Oitava do contrato firmado entre as partes e para condenar a parte ré ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor das parcelas pagas pela autora para a aquisição do bem durante o período de atraso, levando-se em conta o período entre 17.03.2010 a 28.02.2011, pro rata die, corrigidos monetariamente conforme INPC mês a mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de lucros cessantes e à reparação dos danos morais.
2. Da inversão da multa contratual e da cumulação com lucros cessantes. 2.1.Em sede de julgamento de casos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é inadmissível a cumulação da referida multa com lucros cessantes (Tema 970). 2.2. Havendo cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes, prevalecendo a multa moratória pré-fixada pelo contrato em detrimento dos lucros cessantes. 2.3. Convém esclarecer, todavia, que embora o mais usual seja a previsão de incidência de multa por mês de atraso, no caso dos autos a cláusula penal limita-se ao pagamento de multa e juros de 1% ao mês sobre o valor adimplido do contrato, o que se mostra insuficiente à reparação integral do dano, conforme orientam os artigos 389, 402 e 944 do CC. 2.4. Assim, considerando ser vedada a cumulação (Tema 970) e tendo em vista que a cláusula penal estabelecida pelo contrato não atende à reparação integral do prejuízo pelo período de atraso na entrega do imóvel, deve haver a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, atualizado monetariamente até a data da entrega do imóvel, afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato.
3. Precedente Turmário: “(...) para casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, o c. STJ fixou a tese de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970). Nessa esteira, conforme destacado pelo ilustre Relator do recurso paradigma, é habitual que se estabeleça, nos contratos de promessa de compra e venda, multa que varia de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador. 5. Nesse passo, se a base de cálculo da cláusula penal foi estabelecida em 0,5% (meio por cento) sobre o preço dos imóveis por mês de atraso na sua entrega e sentença afastou a cumulação da aludida cláusula penal com os lucros cessantes, não tendo havido insurgência das partes quanto a esse ponto, não há que se falar em divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1246836 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC” (00031882120178070006, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 14/9/2020).
4. O caso retrata uma situação cotidiana, na qual uma pessoa adquire um imóvel, na expectativa de poder usufruí-lo tempos depois, mas é submetida a alguns transtornos e adversidades. 4.1. No caso em análise, em que pese as alegações da autora de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos de danos à sua personalidade, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 4.2. Ademais, a atitude das rés em relação ao atraso na entrega do imóvel, configura inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade, para fins de caracterizar dano moral compensável. 4.3. Jurisprudência: "(...) Embora o atraso na entrega do imóvel gere transtornos e dissabores, não é passível de indenização por supostos danos morais, tratando-se, assim, de meros aborrecimentos cotidianos a que todos estão suscetíveis. (...).” (07079788820188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/09/2018).
5. Sentença reformada em parte, a fim de afastar a inversão da cláusula penal e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do imóvel por mês, levando-se em conta o período entre 17/3/2010 (prazo de conclusão acrescido de 180 dias úteis) a 28/02/2011 (data da entrega das chaves). Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
6. Recurso parcialmente provido.